Tribunal: TJDFT
Processo: 0735527-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735527-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído à PREGOEIRA OFICIAL DA EMATER, processo n. 0715765-75.2022.8.07.0018. O agravante alega, em síntese, que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER promoveu processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, processo n. 00072-00000961/2021-40, consistente no registro de preços para eventual contratação de empresa para solução individual de tratamento de esgoto sanitário, com prestação de serviço de fornecimento e instalação do respectivo sistema. Narra que, após a etapa de lances, arrematou o “Grupo 01” que compõe o objeto do certame, no entanto, a pregoeira agravada inabilitou a agravante, sob o argumento de que sua filial participante não tem o objeto social compatível com o objeto licitado, por não contemplar “fornecimento de materiais”. Afirma que manifestou intenção de recorrer, mas teve seu direito recursal negado. Sustenta que a pessoa jurídica é una, ou seja, a sede e suas filiais são materializações diversas da mesma figura jurídica, qual seja, a própria sociedade empresária. Assim, defende que possui objeto social amplo e compatível com o objeto licitado, além da capacidade técnica e econômico-financeira para executar o futuro contrato. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o imediato sobrestamento do certame e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Desse modo, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso dos autos, a agravante foi considerada inabilitada no pregão eletrônico n. 016/2021 - EMATER/DF, consistente no registro de preços para eventual contratação de empresa para solução individual de tratamento de esgoto sanitário, com prestação de serviço de fornecimento e instalação do respectivo sistema, pois não cumpriu os requisitos do item 6.1.1 do edital do certame: “6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 6.1. Poderão participar deste Pregão: 6.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária, do ramo de atividade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos”. Nesse passo, observa-se que a licitação restringe-se às empresas que atuem no ramo de atividade do objeto da licitação. Em primeira análise, este requisito não foi cumprido pela agravante, uma vez que a filial, pessoa jurídica que efetivamente participou do certame, não tem objeto social compatível com a licitação (especialmente quanto ao fornecimento de materiais). Esta circunstância afasta a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, afasta-se o perigo da demora, tendo em vista que “a eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório”, pois eventuais nulidades do certame também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato. Precedente do STJ: AgInt no REsp n. 1.554.977/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator